Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 70.432.695/0001-66 (AGRAVADO), ADENIR SANSAO DURAN - CPF: 352.460.901-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S)
:

ADENIR SANSAO DURAN

COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI – EPP
.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS –
MEDIDAS ATÍ
PICAS
DE EXECUÇÃO

–

ART. 139, IV, DO CPC/15
–
AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS –
MEDIDA SUBSIDIÁRIA

–
MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE NOS AUTOS DE ORIGEM
–
INDICAÇÃO DE ME
DIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO
–
DECISÃO
MANTIDA

– RECURSO

CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
É possível a adoção de medidas atípicas
de execução
pelo Poder Judiciário, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional
, desde que,
haja
esgotamento das medidas típicas da execução
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

movido por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
156427644
–
autos de origem PJE Nº
1009793-60.2021.8.11.0055
) pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Tangará
da
Serra
-MT
, que
indeferiu os pedidos de
suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI – EPP e ADENIR SANSAO DURAN.

Entre um ato e outro, todas as diligências restaram infrutíferas.

A parte exequente pugnou pela suspensão da CNH e bloqueio do uso dos cartões de crédito dos executados como forma de coação ao pagamento do débito (id. 153642503).

É o relatório. Decido.

I – DA SUSPENSÃO DA CNH

Quanto a suspensão do direito de dirigir, não se encontra qualquer respaldo fundamental para a quitação do crédito, até pelo motivo de não ser considerada por este Juízo como uma forma eficaz, já que em outros casos semelhantes passou mais de ano com a restrição inclusa no Órgão e não obteve resultado positivo na demanda.

Da mesma forma entende o TJMT:
(...)

Desta forma, conforme já mencionado, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH.

I – DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO

Em que pese o preceituado pelo art. 139, IV [1]

do diploma processual civil, eis que o Magistrado
encontra-se
incumbido em tomar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade processual, verifico que o pleito não merece prosperar.

Explico. Embora caiba ao Magistrado partir para as vias coercitivas e indutivas a fim de garantir o cumprimento da dívida, verifico que para o caso em comento, o bloqueio de cartão de crédito não são a via adequada.

No mais, a referida suspensão e bloqueio não operariam os efeitos necessários, tampouco cabíveis ao presente rito, digo isso porque além de perpetuar uma eventual afronta aos direitos constitucionais, bem como de os impedirem de efetuar compras para utilidade necessárias ao dia a dia, não os compeliriam ao pagamento, sendo tão somente um meio protelatório para uma possível quitação. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

(...)

Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, XV,
INDEFIRO
os pedidos de suspensão da CNH, e de bloqueio dos cartões de crédito. No mais,
DETERMINO
que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para que realize a
averbação do termo de penhora de Id. 114807503.

Após,
DETERMINO
a intimação da parte autora para pugnar o que entender cabível ao presente estágio processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências de praxe.

Com o fim do prazo, intimada a parte autora e não apresentado bens à penhora,
DETERMINO
a remessa ao arquivo provisório pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que apresente bens à penhora.”

O agravante, em sua minuta, invoca os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Da necessidade de
deferimento
de medidas atípicas
para garantir a execução
judicial
.

No mais, considerando que a agravada ainda não foi citada na ação originária, desnecessária a sua intimação para responder ao recurso.

Compulsando atentamente os autos, verifico que não houve pedido de tutela em sede recursal, razão pela qual o presente deve seguir seu regular curso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

ADENIR SANSAO DURAN

COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 156427644 –
autos de origem PJE Nº 1009793-60.2021.8.11.0055
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI – EPP e ADENIR SANSAO DURAN.

Entre um ato e outro, todas as diligências restaram infrutíferas.

A parte exequente pugnou pela suspensão da CNH e bloqueio do uso dos cartões de crédito dos executados como forma de coação ao pagamento do débito (id. 153642503).

É o relatório. Decido.

I – DA SUSPENSÃO DA CNH

Quanto a suspensão do direito de dirigir, não se encontra qualquer respaldo fundamental para a quitação do crédito, até pelo motivo de não ser considerada por este Juízo como uma forma eficaz, já que em outros casos semelhantes passou mais de ano com a restrição inclusa no Órgão e não obteve resultado positivo na demanda.

Da mesma forma entende o TJMT: (...)

Desta forma, conforme já mencionado, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH.

I – DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO

Em que pese o preceituado pelo art. 139, IV [1] do diploma processual civil, eis que o Magistrado
encontra-se
incumbido em tomar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade processual, verifico que o pleito não merece prosperar.

Explico. Embora caiba ao Magistrado partir para as vias coercitivas e indutivas a fim de garantir o cumprimento da dívida, verifico que para o caso em comento, o bloqueio de cartão de crédito não são a via adequada.

No mais, a referida suspensão e bloqueio não operariam os efeitos necessários, tampouco cabíveis ao presente rito, digo isso porque além de perpetuar uma eventual afronta aos direitos constitucionais, bem como de os impedirem de efetuar compras para utilidade necessárias ao dia a dia, não os compeliriam ao pagamento, sendo tão somente um meio protelatório para uma possível quitação. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

(...)

Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, XV,
INDEFIRO
os pedidos de suspensão da CNH, e de bloqueio dos cartões de crédito. No mais,
DETERMINO
que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para que realize a averbação do termo de penhora de Id. 114807503.

Após,
DETERMINO
a intimação da parte autora para pugnar o que entender cabível ao presente estágio processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências de praxe.

Com o fim do prazo, intimada a parte autora e não apresentado bens à penhora,
DETERMINO
a remessa ao arquivo provisório pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que apresente bens à penhora.”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Da necessidade de adoção de medidas atípicas para garantir a execução judicial.

Extrai-se das peças que instruem o recurso
,
que as

razões recursais
se
fundamenta
m
, em síntese,
na possibilidade
do
juízo deferir medidas atípicas para satisfazer as obrigações pecuniárias, qual é considerada uma evolução dos procedimentos executivos, quais são positivadas no Art. 139, IV do CPC/2015
, in
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Sustenta que a eventual ausência de resultado útil da medida constritiva perseguida (suspensão da CNH e PASSAPORTE), não é o bastante para indeferi-la, sob pena de afrontar a imprescindibilidade da eficiência jurisdicional.

Argumenta que a suspensão/apreensão da CNH e PASSAPORTE não viola nenhum direito fundamental do Agravado, já que não está sendo privado seu direito de ir e vir, mas apenas lhe impondo medida restritiva de direito, com fulcro coercitivo com o fim de se dar efetividade à decisão judicial.
Sendo que, a suspensão da CNH e do Passaporte é o único meio coercitivo até o momento capaz de obrigar o
a
gravado a responder pela dívida, ou seja, todas as outras pesquisas/tentativas de recebimento do crédito foram infrutíferas.

Afirma que a Agravante já tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido, realizando todas as consultas disponíveis, não havendo outra forma, se não a suspensão da CNH e Passaporte dos agravados, não podendo o Judiciário negar a prestação jurisdicional e sua devida entrega. Além das diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, é necessário ressaltar que o executado, a todo tempo possui condições de adimplir a dívida junto a esta cooperativa, conforme Instagram @adenirsansao.

Pois bem
.

Impende salientar que
a medida pleiteada pela parte agravante, se trata de medida subsidiária, ou seja,
para que se possibilite a adoção de tais métodos é necessário que a parte tenha esgotado
os
meios
típicos
para satisfação da
tutela
execu
tiva
.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO EM HABEAS CORPUS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTIVAS - APREENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE PASSAPORTE - PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO
PORQUANTO, NO TOCANTE À APREENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITOS, NÃO HÁ VIOLAÇÃO DE DIREITO DE LOCOMOÇÃO - DEVEDOR QUE OSTENTA PATRIMÔNIO E SE FURTA AO PAGAMENTO - MEDIDA SUBSIDIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS NO CASO EM CONCRETO - LEGALIDADE - PRECEDENTES. 1. No que consiste à determinação judicial de cancelamento dos cartões de crédito, não merece ser conhecido, porquanto não há, para a viabilização do remédio constitucional, qualquer violação ao direito de locomoção do interessado, de modo que este tema deveria ter sido objeto de impugnação em recurso próprio e adequado. 2. A aplicação das medidas atípicas (art. 139, IV, do
CPC)é
uma consequência lógica e fática do poder geral de efetivação das decisões judiciais, exercido pelos juízes, diante das circunstâncias fáticas de cada caso, por não se tratar de um enunciado apriorístico, objetivando realizar a efetividade do processo, pois, não é possível olvidar que todo feito, incluídas as fases de conhecimento e executiva, deve chegar a um fim factível, atingindo a
satisfatividade
da tutela executiva pleiteada. 3. As diretrizes firmadas pelo Tribunal da Cidadania, que constituem freios à atuação discricionária do juiz, são, diante das peculiaridades da hipótese em concreto: a) a existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) a decisão deve ser devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas;
c) a medida atípica esteja sendo utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito;
e d) observou-se o contraditório e o postulado da proporcionalidade. Precedentes do STJ. 4. Diante dessa nova forma de compreender o sistema processual, não é mais correto afirmar que a atividade satisfativa, sobretudo a tutela executiva, somente poderá ser obtida mediante a aplicação de regras herméticas, pois o legislador notoriamente conferiu ao magistrado (
arts
. 1º e 4º do CPC/2015) um poder geral de efetivação, desde que, é claro, fundamente adequadamente sua decisão a partir de critérios de ponderação, de modo a conformar, concretamente, os valores incidentes ao caso em análise. 5. A decisão judicial restou fundamentada na existência de indícios patrimoniais e na conduta renitente do devedor de obstar a efetividade da prestação jurisdicional executiva. Nada impede que o juízo processante revise a efetividade do ato judicial com o decurso do tempo. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ - RHC: 153042 RJ 2021/0279685-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2022
)

(
grifo nosso)

A jurisprudência caseira
no mesmo sentido decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor
possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório. 2. Hipótese em análise na qual as medidas pleiteadas pela agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10042507620238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)
(grifo nosso)
.

Assim
,
em consulta realizada ao processo
referência
nº
.
1009793-60.2021.8.11.0055
,
no ID.
158378145
, datado em 10/06/2024,
manifestação
posterior ao ajuiza
mento do presente Agravo de Instrumento, verifica-se que a parte agrav
a
nte

indicou outros meios
para satisfação da tutela executiva
, ainda pendente de
pronunciamento jurisdicional.

Desse modo,
ante a ausência de esgotamento
do
s
meios típicos de execução, não há que se falar em deferimento
das medidas atípicas, razão pelo qual, rejeito o presente recurso.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a decisão interlocutória fustigada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024